Tribunal: TJES
Processo: 0015630-98.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Motim
Data de julgamento: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015630-98.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FELIPPE MARON DA CUNHA e outros (19)

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0015630-98.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FELIPPE MARON DA CUNHA, WESLEY PAULO SOARES, JONATAN SILVA FERNANDES, THIAGO GOZER DA SILVA, ELIELSON CRUZ RAMOS, LEONARDO DARE DE MORAIS, WESLEY CARNEIRO PASSOS, DANIEL RAMOS DE MELO DIAS E SILVA, CARLOS MANUEL VACARI DANTAS, FRANKLIN DA SILVA FRANCA, LUI PINHEIRO AMARAL, JAEDERSON ROCHA JUNGER, JOCIMAR DE OLIVEIRA KUHN, FABIO BRAGA ARAUJO, GEISSON DEZAN, JORGE AUGUSTO DE SOUZA PEREIRA, ROMEU SOUZA LEPPAUS, DICLEYTON SOBRINHO FERREIRA, CARLOS ALEXANDRE AMORIM PALMEIRA, LEANDRO BRAVIN FERNANDES
Advogados do(a) APELADO: MARCIO JORGE BEZERRA DOS SANTOS - ES28456-A, VICTOR SANTOS DE ABREU - ES17527
Advogados do(a) APELADO: LUIZ FELIPE LYRIO PERES HOLZ - ES11095-A, MARCIO JORGE BEZERRA DOS SANTOS - ES28456-A, VICTOR SANTOS DE ABREU - ES17527
Advogados do(a) APELADO: CINTIA TOME DE ANDRADE - ES30383, MARCIO JORGE BEZERRA DOS SANTOS - ES28456-A, VICTOR SANTOS DE ABREU - ES17527

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE MOTIM. DESCLASSIFICAÇÃO PARA DESOBEDIÊNCIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATUAÇÃO COLETIVA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença do Juízo da Vara de Auditoria Militar que, acolhendo decisão do Conselho Permanente de Justiça Militar, desclassificou a imputação do crime de motim (art. 149 do Código Penal Militar) para o delito do art. 163 do mesmo diploma, declarando a extinção da punibilidade pela prescrição.

Denúncia imputou aos apelados, policiais militares, a adesão a movimento paredista ocorrido entre 03 e 25 de fevereiro de 2017, com descumprimento de ordens superiores e paralisação das atividades de policiamento ostensivo.

O Ministério Público sustentou a configuração do crime de motim, requerendo a condenação nos termos do art. 149, inciso I, do Código Penal Militar, com incidência de agravantes.

A defesa pugnou pela manutenção da sentença, alegando ausência de individualização das condutas, inexistência de prova da atuação coletiva e acerto no reconhecimento da prescrição.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se restou configurado o crime de motim, diante das condutas atribuídas aos apelados; (ii) saber se foi correta a desclassificação para delito diverso com reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O art. 149 do Código Penal Militar exige, para configuração do crime de motim, a atuação coletiva de militares com o propósito de desobedecer ordem superior, tratando-se de delito plurissubjetivo de concurso necessário.

7. A prova dos autos demonstra a existência de paralisação e descumprimento de ordens, mas não evidencia, de forma individualizada e inequívoca, a adesão consciente e voluntária de cada apelado ao movimento coletivo.

8. Registros administrativos genéricos e relatórios coletivos não suprem a exigência de demonstração da conduta individual no processo penal, sob pena de violação ao princípio da responsabilidade pessoal.

9. Ainda que se admita a possibilidade de configuração do motim sem reunião física, permanece imprescindível a comprovação da convergência de vontades, elemento subjetivo não demonstrado de forma segura.

10. A existência de bloqueios físicos nas unidades militares por familiares de policiais introduz dúvida razoável quanto à possibilidade de cumprimento das ordens, enfraquecendo a tese acusatória de adesão voluntária.

11. A desclassificação para o delito do art. 163 do Código Penal Militar mostra-se adequada, por admitir condutas individuais de descumprimento de ordem sem a presença do elemento coletivo exigido para o motim.

12. O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva não foi impugnado de forma específica e encontra respaldo na legislação penal aplicável.

13. Diante da insuficiência probatória quanto à configuração do crime de motim, impõe-se a manutenção da sentença absolutória quanto a esse delito, com preservação da desclassificação e da extinção da punibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso conhecido e desprovido, mantida integralmente a sentença.

Tese de julgamento: A configuração do crime de motim exige prova robusta da atuação coletiva e da convergência de vontades dos agentes, não sendo suficiente a demonstração genérica de paralisação ou descumprimento de ordens, especialmente quando ausente a individualização das condutas e presentes circunstâncias que geram dúvida razoável quanto à adesão voluntária.

Dispositivos relevantes citados

Código Penal Militar, arts. 149, inciso I; 163.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0015630-98.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FELIPPE MARON DA CUNHA, WESLEY PAULO SOARES, JONATAN SILVA FERNANDES, THIAGO GOZER DA SILVA, ELIELSON CRUZ RAMOS, LEONARDO DARE DE MORAIS, WESLEY CARNEIRO PASSOS, DANIEL RAMOS DE MELO DIAS E SILVA, CARLOS MANUEL VACARI DANTAS, FRANKLIN DA SILVA FRANCA, LUI PINHEIRO AMARAL, JAEDERSON ROCHA JUNGER, JOCIMAR DE OLIVEIRA KUHN, FABIO BRAGA ARAUJO, GEISSON DEZAN, JORGE AUGUSTO DE SOUZA PEREIRA, ROMEU SOUZA LEPPAUS, DICLEYTON SOBRINHO FERREIRA, CARLOS ALEXANDRE AMORIM PALMEIRA, LEANDRO BRAVIN FERNANDES
Advogados do(a) APELADO: MARCIO JORGE BEZERRA DOS SANTOS - ES28456-A, VICTOR SANTOS DE ABREU - ES17527
Advogados do(a) APELADO: LUIZ FELIPE LYRIO PERES HOLZ - ES11095-A, MARCIO JORGE BEZERRA DOS SANTOS - ES28456-A, VICTOR SANTOS DE ABREU - ES17527
Advogados do(a) APELADO: CINTIA TOME DE ANDRADE - ES30383, MARCIO JORGE BEZERRA DOS SANTOS - ES28456-A, VICTOR SANTOS DE ABREU - ES17527

VOTO

Cuida-se de apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Auditoria Militar de Vitória que, acolhendo deliberação do Conselho Permanente de Justiça Militar, desclassificou a imputação do crime de motim para o delito previsto no artigo 163 do Código Penal Militar, reconhecendo, na sequência, a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal reside na verificação da adequação típica das condutas atribuídas aos apelados, notadamente quanto à configuração do crime de motim, previsto no artigo 149, inciso I, do Código Penal Militar, bem como na análise da correção da desclassificação operada na origem e do consequente reconhecimento da prescrição.

Conforme delineado na denúncia, os apelados, policiais militares vinculados ao 7º Batalhão da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, teriam, no período compreendido entre 03 e 25 de fevereiro de 2017, aderido ao movimento paredista que se instaurou no Estado, deixando de cumprir ordens superiores e de desempenhar regularmente as atividades de policiamento ostensivo, mesmo após determinação expressa de retorno ao serviço.

A materialidade delitiva, no que se refere à existência do movimento grevista, à expedição de ordens de retorno às atividades e ao impacto na prestação do serviço público de segurança, mostra-se devidamente comprovada por meio dos documentos administrativos, comunicações internas e relatórios produzidos no âmbito dos inquéritos policiais militares.

A questão central, todavia, não se esgota na constatação desse contexto fático geral, exigindo exame mais acurado acerca da demonstração da autoria e, sobretudo, da adequação típica das condutas individualmente atribuídas aos apelados.

O tipo penal descrito no artigo 149 do Código Penal Militar exige, para sua configuração, a reunião de militares com o propósito de agir contra ordem recebida de superior ou de negar cumprimento a dever funcional, tratando-se de delito plurissubjetivo de concurso necessário, cuja essência reside na atuação coletiva orientada à ruptura da disciplina castrense.

A acusação sustenta que tal requisito se encontra presente, defendendo que a reunião não pressupõe necessariamente ajuntamento físico, bastando a convergência de vontades na recusa ao cumprimento das ordens superiores, tese amparada em doutrina e precedentes da Justiça Militar.

De outro lado, a defesa sustenta a ausência de prova segura quanto à adesão consciente e voluntária dos apelados ao movimento, bem como a inexistência de demonstração de atuação coletiva organizada, além da deficiência na individualização das condutas.

A análise detida do conjunto probatório revela que, embora haja elementos que indicam a paralisação generalizada do serviço e o descumprimento de ordens por parte de diversos militares, a imputação dirigida aos apelados se apoia, em larga medida, em registros administrativos genéricos e relatórios que agrupam condutas, sem descrição minuciosa da atuação específica de cada acusado.

Com efeito, os relatórios de investigação e as comunicações internas, conquanto relevantes para a reconstrução do cenário global dos fatos, não se mostram suficientes, por si sós, para demonstrar, com o grau de certeza exigido no processo penal, que cada um dos apelados tenha, de forma consciente e voluntária, aderido ao movimento com o propósito de agir coletivamente contra ordens superiores.

A alegação defensiva relativa à ausência de individualização das condutas encontra respaldo no acervo probatório, na medida em que não se identificam, para todos os apelados, elementos concretos que evidenciem a participação ativa e deliberada na suposta ação coletiva.

Não se desconhece a tese ministerial no sentido de que o crime de motim pode se configurar independentemente de reunião física, bastando a adesão funcional à recusa de cumprimento de ordens. Todavia, ainda que se adote tal compreensão, permanece imprescindível a demonstração da convergência subjetiva entre os agentes, elemento que não se extrai de forma inequívoca dos autos.

Outro ponto relevante diz respeito ao contexto fático em que se inseriram os acontecimentos, especialmente o bloqueio das unidades militares por familiares de policiais, mediante a instalação de barreiras físicas que impediram a entrada e saída de viaturas.

Tal circunstância, devidamente comprovada nos autos, introduz elemento de dúvida razoável quanto à efetiva possibilidade de cumprimento das ordens superiores por parte dos apelados, enfraquecendo a tese de adesão voluntária e consciente ao movimento, sobretudo em hipóteses nas quais não há prova de atuação ativa dos acusados na manutenção ou apoio aos bloqueios.

Nesse contexto, a distinção realizada na sentença entre a configuração do crime de motim e a eventual prática de condutas individuais de descumprimento de ordem mostra-se juridicamente adequada.

A desclassificação para o delito previsto no artigo 163 do Código Penal Militar revela-se compatível com o conjunto probatório, na medida em que admite a existência de condutas individuais de desobediência, sem, contudo, reconhecer a presença do elemento coletivo estruturante do crime de motim.

Superada essa questão, quanto ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, não se verifica insurgência específica capaz de infirmar a conclusão adotada na origem, a qual se encontra em consonância com os parâmetros legais aplicáveis.

Por fim, quanto ao pedido ministerial de incidência das agravantes previstas no artigo 70, inciso II, alíneas “g”, “j” e “l”, do Código Penal Militar, resta prejudicado, diante da manutenção da desclassificação e da extinção da punibilidade.

Diante desse cenário, as teses defensivas relativas à insuficiência probatória, à ausência de individualização das condutas, à inexistência de atuação coletiva típica e à influência de circunstâncias externas que dificultaram o cumprimento das ordens mostram-se aptas a sustentar a manutenção da solução adotada na sentença.

Assim, à míngua de prova robusta e individualizada capaz de demonstrar, para além de dúvida razoável, a prática do crime de motim pelos apelados, impõe-se a preservação do decisum recorrido.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)